Tribunal: TJSP
Processo: 1001005-56.2024.8.26.0242
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: José Marcelo Tossi Silva
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DISCUSSÃO SOBRE A CONTRATAÇÃO DE CARTÃO CONSIGNADO – Inconformismo da autora (adquirente do cartão) contra a r. sentença que julgou improcedente a ação – Não acolhimento – No caso concreto, o apelado juntou termo de adesão a cartão consignado e autorização para desconto em folha de pagamento assinado

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DISCUSSÃO SOBRE A CONTRATAÇÃO DE CARTÃO CONSIGNADO – Inconformismo da autora (adquirente do cartão) contra a r. sentença que julgou improcedente a ação – Não acolhimento – No caso concreto, o apelado juntou termo de adesão a cartão consignado e autorização para desconto em folha de pagamento assinado eletronicamente pela apelante em cinco de agosto de 2019, mediante biometria facial, com cópia do seu documento pessoal – Também apresentada cédula de crédito bancário, assinada da mesma forma pela apelante, para saque vinculado ao cartão consignado – Valor referente ao saque transferido para conta de titularidade da apelante, conforme comprovante juntado aos autos – Faturas do cartão adquirido pela apelante desde 10 de setembro de 2019, que detalham sua contínua utilização ao longo do tempo – Referidos elementos, em especial a efetiva disponibilização do crédito vinculado ao cartão consignado, após a conclusão do negócio jurídico mais de quatro anos antes do ajuizamento da ação, demonstram a execução regular do pactuado e consequente anuência tácita da apelante aos seus termos – Conjuntura em que o apelado se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de vínculo contratual e efetivo, cuja validade deriva do prévio fornecimento à apelante das informações necessárias à integral compreensão do negócio jurídico estabelecido – Não caracterização de prática abusiva ou irregularidade quanto ao objeto da contratação, pois o termo de adesão é claro e objetivo – Autenticidade das assinaturas não impugnada – Não ocorrência de perenização da dívida, na medida em que atrelada ao uso do cartão pela apelante e aos pagamentos da fatura, que podem ser parciais ou totais – Por tal motivo, não cabe a conversão do cartão consignado em empréstimo consignado comum, ressalvada a possibilidade de cancelamento na via administrativa, sem prejuízo das obrigações validamente contraídas até então – Recurso não provido, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, ressalvada a gratuidade processual.